Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Pede o réu sejam homologados os acordos firmados com Arnaldo de Faria Cândido, Antônio Pedro Gomes e Antônio Joaquim Marcelo, referentes a expurgos inflacionários de poupança (ID 13562991). Apresenta termos de acordo assinados pelo advogado dos autores, que tem poderes para tanto, e comprovantes de depósito dos valores (ID 9259064, p. 23, 32 e 36; IDs 13562992 a 13563001). Constam como mandatários dos autores os advogados Paulo Roberto Gomes, Astrogildo Ribeiro da Silva e Reginaldo Caselato (ID 9259064, p. 23, 32 e 36). Os advogados Astrogildo Ribeiro da Silva e Reginaldo Caselato afirmam que “as partes possuem um contrato de divisão de honorários advocatícios com o escritório do Dr. Paulo Roberto Gomes” e que esse advogado recebe os alvarás de levantamento relativos aos acordos, mas não lhes repassa os valores. Juntam substabelecimento, com reserva de poderes, ao advogado Marcos Alexandre de Oliveira e pedem que o alvará seja expedido no nome desse (ID 9259076, p. 1/2). A não ser que as partes tenham estabelecido, de forma expressa, como deveriam se dar os pagamentos, os advogados constituídos – que tenham poderes para dar quitação - têm poderes para receber os valores devidos em decorrência do acordo. Os quatro advogados têm poderes para receber e dar quitação. Podem, portanto, ter expedido alvará em seus nomes para levantar depósitos judiciais. Discussão relativa à divisão dos honorários advocatícios entre os advogados que patrocinam os autores deve ser objeto de ação própria. Não tem lugar nesta ação, pois se trata de crédito autônomo e de titularidade diversa. Homologo os acordos de IDs 13562999, 13563000 e 13563001 e julgo extinto o processo pelo cumprimento da obrigação quanto aos autores Arnaldo de Faria Cândido, Antônio Pedro Gomes e Antônio Joaquim Marcelo. Expeça-se alvará para levantamento das quantias depositadas em conta judicial ou, caso haja interesse da parte, proceda-se à transferência eletrônica para conta bancária que indicar, nos termos do art. 906 do CPC. Mantenho a suspensão do processo quanto aos demais autores.